Tribunal: STF
Processo: AO 2990
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Liani Leonhardt, contra ato atribuído à Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ao Presidente da Comissão do Exame Nacional dos Cartórios (ENAC) e membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Eminente Ministro Mauro Campbell. Inicialmente, o feito mandamental foi distribuído ao juízo federal da 6ª Vara Federal de Porto Alegre, pertencente Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. 

Em razão de declínio de competência, os autos, inicialmente identificados como Mandado de Segurança nº 5082934-44.2025.4.04.7100/RS, foram enviados a este Supremo Tribunal Federal e autuados como Ação Originária (AO) nº 2990.

A impetrante narra, na inicial:

“A ora IMPETRANTE participou do 2° EXAME NACIONAL DOS CARTÓRIOS – ENAC -2025.2 (EDITAL DE ABERTURA N° 2/2025), em cuja prova aplicada em 28/09/2025, respondeu a prova – ‘TIPO 3 – AMARELA’
Em 30/09/2025 foi publicado edital com gabarito preliminar da prova objetiva, quando a ora impetrante alcançou 57 acertos.
Em 01/10/2025 iniciou-se o prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar e contra a aplicação das provas. Nesse prazo, a ora impetrante interpôs. recurso para a correção do gabarito e anulação de diversas questões, entre as quais, a questão número “35”, em razão de irregularidades e divergências legais e constitucionais.
Após o exame dos recursos, foi anulada a questão n° 15, e, corrigido o gabarito relativamente às questões “57” e “72”, tendo sido acrescentados 02 pontos à nota da ora impetrante, que alcançou 59 pontos, tendo, a Entidade responsável pelo concurso, se omitido quanto à apreciação da forma jurídica e didática, relativamente ao registro de nascimento, objeto da questão número “35”.
Ocorre, que a questão número “35”, da prova “TIPO 3 – AMARELA”, respondida pela ora impetrante, também apresenta divergências legais, conforme demonstrar-se-á a seguir, e que assegurará o acréscimo de mais um (01) ponto à sua nota, com a consequente habilitação/aprovação no concurso. Desse modo, imperiosa a necessidade de impetração da presente medida, a fim de GARANTIR O DIREITO LÍQUIDO E CERTO da ora IMPETRANTE, pois o acréscimo de mais um (01) ponto lhe assegurará a aprovação no concurso, conferindo-lhe a possibilidade de inscrever-se em CONCURSOS PÚBLICOS PARA OS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS.”
 
Na fundamentação do writ, a impetrante trata de matéria atinente ao mérito da questão do certame à qual entende ter sido atribuído, pela banca examinadora, gabarito incorreto.

Ao final, requer:

“a. Seja deferida a tutela de urgência conferindo-se à ora Impetrante o direito de inscrever-se no CONCURSO PÚBLICO PARA OS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, quando da publicação editalícia respectiva;
b. Seja determinada a ciência das Autoridades Coatoras, de todo o conteúdo do presente mandado de segurança para que prestem as informações necessárias.
c. Seja intimado o Exmo. Representante do Ministério Público Federal para se manifestar, haja vista a existência de interesse público;
d. Seja concedida a segurança, acrescentando um (01) ponto à nota da ora Impetrante, no 2° EXAME NACIONAL DOS CARTÓRIOS – ENAC – 2025.2, reconhecendo como correta a resposta constante da “alternativa B”, da questão número “35” – prova “TIPO 3 – AMARELA”, ou, a ANULAÇÃO DA REFERIDA QUESTÃO, em razão da mal formulação didática, o que induziu em erro os próprios avaliadores, nos termos da fundamentação do presente petitório.”
 
Na petiçaõ de eDOC nº 15, requereu o aditamento da inicial, nos seguintes termos:

“1- Que o impetrado é a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV, e não – “DIRETOR – PRESIDENTE – FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV – PORTO ALEGRE”, como constou.
2- Que também é impetrado/interessado, o Eg. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ, por meio do Presidente da Comissão do Exame Nacional dos Cartórios – ENAC, nos termos da Resolução n° 81, de 09.06.2009, e suas alterações posteriores, do Provimento n° 184, de 26.11.2024, e da Portaria n° 82, de 26.11.2024, da Corregedoria Nacional de Justiça, conforme dados constantes do Edital de Abertura n° 2/2025.
3- Que atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).”

Analisando o feito, o juízo federal da 6ª Vara Federal de Porto Alegre, entendendo que “o ato considerado ilegal pela Impetrante decorre da atuação do eminente Ministro como Corregedor Nacional de Justiça, exercendo sua função junto ao CNJ”, declinou da competência para este Supremo Tribunal Federal, aduzindo seria o caso de “aplicar o art. 102, I, "r" , da Constituição Federal, o qual estabelece a competência originária do STF para o julgamento de ações dirigidas contra o CNJ”.

É o relatório. DECIDO.
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).

O art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. Trata-se, portanto, de rol taxativo.

Nenhuma das autoridades em questão sequer foi incluída no polo passivo da presente ação mandamental, cuja pretensão é dirigida exclusivamente contra a banca examinadora do certame (Fundação Getúlio Vargas), sobretudo porque a pretensão do writ resume-se à revisão de gabarito atribuído a questão do certame.
 
No julgamento conjunto da ADI nº 4.412, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (DJe 15.3.2021), da Pet nº 4.770, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (DJe 15.3.2021), e da Rcl nº 33.459, de relatoria da Ministra Rosa Weber, sendo redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes (DJe 23.3.2021), foi fixada a seguinte tese:

“Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.” (grifou-se)

A premissa assentada nos julgados em referência é a de que a competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ações ajuizadas contra atos do Conselho Nacional de Justiça somente se configura quando o ato impugnado houver sido praticado no exercício das atribuições expressamente previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.

Portanto, constato a incompetência desta Suprema Corte para a apreciação do originária presente mandamus, porquanto fora impetrado contra ato de membro de banca organizadora de concurso público e voltado ao controle da execução do certame, notadamente no que concerne à análise do acerto de resposta atribuída a questão da prova. Nesse sentido:

COMPETÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – ORIGEM DO ATO. A competência para o julgamento de mandado de segurança decorre da autoria do ato apontado como ilegal. Não a atrai o fato de Tribunal haver contratado o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos – CESPE, cabendo-lhe definir a banca examinadora, elaborar e corrigir as provas do concurso bem como avaliar os recursos. (RMS 30918, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26-02-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 25-03-2013 PUBLIC 26-03-2013)

EMENTA Mandado de segurança. Concurso público. Pretensão de anulação de questão por desconformidade com o programa do edital. Comissão de concurso. Ato coator. Inexistência de ato complexo. Ausência de competência originária do STF para apreciação da causa. Mandado de segurança do qual não se conhece. A competência para o julgamento de mandado de segurança decorre da autoria do ato apontado como ilegal. No caso – em que candidato de um concurso público pretende a anulação de questão de prova elaborada e corrigida por instituição para esse fim contratada –, o ato coator é da comissão de concurso e não da autoridade responsável pela homologação do certame, uma vez que o julgamento de recurso administrativo não é ato complexo. Não conhecimento do mandado de segurança, com remessa do processo ao primeiro grau da Justiça Federal. (MS 33638, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30-06-2015)

Dessa forma, concluo que o presente mandado de segurança não instaura a competência originária desta Suprema Corte. 

Ressalto que, por se tratar de hipótese de incompetência absoluta, sua declaração deve ocorrer de ofício, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF.

Ante o exposto, com fundamento no art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC e no art. 21, § 1°, do RISTF, declaro a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar, originariamente, o presente Mandado de Segurança. Em consequência, determino o encaminhamento dos autos ao juízo da 6ª Vara Federal de Porto Alegre, da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente